Tribunal: TCU
Processo: 021.920/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9731/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Associação de Orientação às Cooperativas do Nordeste, com pedido de medida cautelar, contra a Chamada Pública 1/2023, promovida pela Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, para a seleção de entidades prestadoras de serviços de assistência às mulheres que desenvolvem atividades agrícolas; Considerando que a representante alega que o prazo para a interposição de recursos pelas participantes era distinto daquele previsto no instrumento convocatório, que a sua proposta recebeu pontuação inferior a que considera correta e que foi indevidamente inabilitada para o lote 11; Considerando que a unidade técnica propõe conhecer da representação, indeferir o pedido de medida cautelar suspensiva e, no mérito, considerar a representação improcedente; Considerando que a concessão de prazo para a interposição de recurso em 1 (um) dia superior ao previsto no edital não implicou em prejuízo à competitividade entre as participantes; Considerando que não compete ao TCU a defesa de interesse privado da representante em relação à pontuação da sua proposta, até porque não apresentou documentos que permitam avaliar a procedência dessa alegação; Considerando que a representante não foi inabilitada para o lote 11; Considerando, portanto, que conheço da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, além de considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, por perda de objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, no mérito, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar, e determinar o arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.920/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Wagner Augusto de Godoy Maciel (24175/OAB-PE). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.